Tribunal: TJBA
Processo: 0300579-18.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300579-18.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: M.C.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, ULISSES GOMES ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DOS JUROS DE MORA COBRADOS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 413/69. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0300579-18.2017.8.05.0274
da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como partes Embargante,
M.C.A – INSDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA e outros
, e, Embargados
DANILO SANTIAGO REAIS e PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
RM.C.A – INSDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA e outros
, pelas razões a seguir delineadas.

Salvador,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva.

Relator Substituto